Tribunal: TJES
Processo: 0007523-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007523-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JULIANA LE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007523-60.2021.8.08.0024

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADA: JULIANA LE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por DACASA FINANCEIRA S/A contra a sentença de fls. 52/52v, que, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil, reconheceu a prescrição da pretensão por si deduzida na presente “ação monitória” ajuizada em face de JULIANA LE OLIVEIRA, ora Apelada.

Aduz a Apelante, em suas razões de fls. 56/69, que inexiste a prescrição da pretensão autoral, uma vez que a cláusula de vencimento antecipado do débito não altera o termo inicial da prescrição, qual seja, o vencimento da última parcela prevista no contrato.

Pois bem.

Consta da petição inicial que a Apelada (executada) firmou junto à Apelante, por intermédio do Termo de Adesão nº 34.246305-0, “Contrato de Financiamento” para concessão de crédito no valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais – fls. 32), comprometendo-se a pagar 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 458,27 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), vencendo-se a primeira em 15.11.2015 e a última em 15.04.2017. Afirma a Apelante, no entanto, que a Apelada incorreu em mora ao não realizar o pagamento da parcela com vencimento em 15.11.2015.

Nesse contexto, sobreleva ressaltar que a previsão contratual de vencimento antecipado da dívida cuida-se de garantia para o credor, não tendo o condão de antecipar o prazo prescricional que permanece tendo seu termo inicial na data de vencimento da última parcela do contrato, na forma dos artigos 192 e 199, inc. II, ambos do Código Civil.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra, por todos, o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº. 2.003.540/SP, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela
" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018) .

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifei)

Tenho, portanto, merecer reforma a sentença proferida pelo Juízo
a quo
ante a inocorrência de prescrição quinquenal no presente caso concreto, vez que o termo do contrato se dava em 15.04.2017, ao passo em que a ação foi proposta em 20.04.2021, portanto, dentro do prazo quinquenal aplicável à espécie.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a r. sentença vergastada e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação do feito.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA CAUSA MADURA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.

1. A previsão contratual de vencimento antecipado da dívida consubstancia garantia para o credor, não tendo o condão de alterar o prazo prescricional.

2. Afastada a prescrição, afigura-se devida a análise do mérito processual com fulcro no § 4º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

3. Compete ao réu o ônus de prova no que tange à alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.